Tribunal: TJDFT
Processo: 0708476-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, em razão da ausência de recolhimento do preparo, mesmo após intimação do recorrente para suprir a irregularidade no prazo legal. O agravante sustenta a ocorrência de error in procedendo e requer a reforma da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de recolhimento do preparo, mesmo após intimação para regularização, configura deserção e impede o conhecimento do agravo de instrumento; (ii) estabelecer se houve error in procedendo apto a justificar a reforma da decisão monocrática.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O preparo constitui pressuposto recursal extrínseco e objetivo de admissibilidade, devendo ser comprovado no ato da interposição do recurso, sob pena de deserção, conforme art. 1.007 do CPC.
4. Intimado o recorrente para recolher o preparo, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, o prazo transcorreu sem a devida comprovação do pagamento, caracterizando deserção e inviabilizando o conhecimento do recurso.
5. O benefício da gratuidade da justiça não foi requerido nos autos de origem nem deferido pelo juízo a quo, razão pela qual não poderia ser presumido ou estendido automaticamente de outros feitos, conforme art. 99 do CPC.
6. A regularidade formal é pressuposto essencial de admissibilidade, de modo que a ausência de preparo, após intimação, conduz ao não conhecimento do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de preparo, não suprida no prazo legal, enseja a deserção e impede o conhecimento do recurso.